Tribunal: TJMT
Processo: 1016681-05.2024.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016681-05.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IX - CNPJ: 45.853.976/0001-45 (EMBARGANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), KATIANE REGINA PINTO DE AMORIM - CPF: 688.892.321-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IX

EMBARGADO:
KATIANE REGINA PINTO DE AMORIM

EMENTA:

DIREITO PRIVADO E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PARCELAS JÁ QUITADAS. ALEGADA OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO REJEITADO.

I.
Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto IX contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto em face de sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão por ausência de comprovação da mora do devedor.

II.
Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise das consequências do não pagamento de parcelas futuras, conforme alegado pela parte embargante.

III.
Razões de decidir

3. O acórdão recorrido já analisou de forma suficiente as questões relativas à notificação extrajudicial e às parcelas quitadas, concluindo que a notificação não pode constituir o devedor em mora em relação a débitos ainda não vencidos.

4. A alegada omissão não se verifica, uma vez que a matéria foi devidamente enfrentada, não se configurando qualquer vício que justifique a interposição de Embargos de Declaração.

IV.
Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não configura omissão quando o acórdão aborda de forma completa e suficiente todas as questões postas no recurso, não sendo os embargos de declaração meio hábil para rediscutir matéria já decidida."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022, I, II, III; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; N.U 1028865-07.2023.8.11.0041; N.U 1022621-93.2020.8.11.
0000 .

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IX

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n.
1016681-05.2024.8.11.0002
, que negou provimento ao recurso que visava reformar a sentença de primeiro grau para julgar procedente a ação e declarar

o deferimento

da liminar, bem como
a expedição do mandado de busca e apreensão
.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de
omissão sobre
a seguinte tese:

1. Da Omissão

- Alega que o acórdão foi omisso ao não analisar que, na notificação, consta as consequências do não pagamento de parcelas futuras.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso a fim de conceder efeito infringente e reformar a decisão embargada e prover o Recurso de Apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IX

EMBARGADO: KATIANE REGINA PINTO DE AMORIM

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IX

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n. 1016681-05.2024.8.11.0002, que negou provimento ao recurso que visava reformar a sentença de primeiro grau para julgar procedente a ação e declarar
o deferimento do da liminar, bem como
a expedição do mandado de busca e apreensão.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IX
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1016681-05.2024.8.11.0002 ajuizada em desfavor de
KATIANE REGINA PINTO DE AMORIM
, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por entender ausentes os pressupostos processuais, qual seja, a constituição da mora.

A Apelante, em suas razões de recurso, afirma que a mora pode ser reconhecida pela notificação extrajudicial juntada em ID. 220276670.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pelo Apelante em desfavor de KATIANE REGINA PINTO DE AMORIM, consubstanciada na Cédula de Crédito Bancário n° AF00049726, destinado a aquisição de um veículo alienado fiduciariamente.

Relata que o Apelado não cumpriu com as obrigações pactuadas, encontrando-se inadimplente com as parcelas vencidas a partir de 07/03/2024, antecipando o vencimento das demais parcelas e constituindo um débito de R$ 15.714,96 (quinze mil setecentos e quatorze reais e noventa e seis centavos).

Todavia, ao receber a demanda o juízo sentenciante identificou a ausência de documento indispensável à propositura desta ação, qual seja, a comprovação da mora do devedor, uma vez que quando enviada a notificação extrajudicial ainda não havia vencido as parcelas em cobrança na ação.

Da comprovação da mora

O Apelante defende que a mora pode ser comprovada por meio da notificação extrajudicial, uma vez que, ainda que a Apelada tenha
pago
os valores referentes à parcela cobrada pela notificação, o documento previa trecho expresso de que o não pagamento das demais parcelas causaria o acionamento de medidas judiciais.

Contudo, não é este o entendimento da melhor jurisprudência.

Ao contrário do que alega, há vasta jurisprudência orientando quais as formas de constituição em mora do devedor fiduciário.

É sabido que a mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, entendimento constante da Súmula nº 72 do STJ:

“STJ Súmula nº 72 – A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”

Quanto à caracterização da mora do devedor, está previsto no art. 2º, §2º, do Decreto lei 911/69,
in
verbis
:

“Art. 2º (...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

No caso em tela, houve o envio e recebimento da notificação extrajudicial juntada em ID. 220276670 e, na oportunidade, constava que a parte Apelada se apresentava inadimplente referente às parcelas 07/12/2023 e subsequentes. Uma vez que a notificação extrajudicial foi enviada em 11/01/2024, entende como subsequente somente a parcela que teve seu vencimento em 07/01/2024.

Já no que consta da planilha apresentada em Id. 220276672 a parte Apelada só voltou a estar inadimplente em 07/03/2024, ou seja,
os débitos cobrados na notificação extrajudicial encaminhada no mês de janeiro se referia
tão exclusivamente ao pagamento das parcelas em atraso nos meses de dezembro e janeiro, não podendo servir como meio de cobrança de débitos ainda não vencidos.

A sua função no mundo jurídico foi devidamente alcançada, qual seja, o pagamento da parcela
vencidas
em 07/12/2023 e subsequentes, logo, com o seu devido pagamento, o referido documento alcança seu estado perfeito.

Os débitos vencidos após estes fatos devem ser objeto de novos meios de cobrança, não servindo para constituir o devedor em mora uma notificação já cumprida.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JULGADA PROCEDENTE – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PARCELA QUITADA ANTES DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO – INEFICÁCIA DA MEDIDA – SALDO DEVEDOR – VALOR ÍNFIMO E DE NATUREZA DUVIDOSA – INSUFICIENTE PARA ENSEJAR A BUSCA E APREENSÃO – NOVO INADIMPLEMENTO DE PARCELAS FUTURAS E NÃO SUBSEQUENTES – PARCELAS INTERMEDIÁRIAS QUITADAS – NECESSIDADE DE NOVA NOTIFICAÇÃO – MORA NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovado nos autos o pagamento do débito em atraso antes mesmo do recebimento da notificação extrajudicial pelo devedor, eventual débito residual de origem duvidosa e em valor diminuto e irrisório em relação ao da parcela não pode justificar a busca e apreensão do veículo.

Efetuado o pagamento da parcela objeto da notificação, aquela perde seu objeto e seus efeitos, tornando necessária nova notificação válida para a constituição em mora do devedor fiduciário em relação às parcelas posteriores e não subsequentes.

Concluindo-se pela improcedência da busca e apreensão, a restituição do veículo é a medida justa para o caso concreto, e, na impossibilidade, a conversão da obrigação em perdas e danos, observada, ainda, a penalidade prevista no §6º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, se aplicável.

(N.U 1028865-07.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,

Publicad
o
no DJE 28/03/2024) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PARCELA JÁ QUITADA – INEFICÁCIA DA MEDIDA – MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Se a parcela do débito alegado na inicial já estava paga antes da propositura da ação, não há falar-se em mora.

Efetuado o pagamento da parcela objeto da notificação, esta perde seu objeto e seus efeitos, necessária, pois, nova notificação para a constituição em mora do devedor em relação às parcelas posteriores.

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da ação sem julgamento do mérito.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

(N.U 1022621-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 15/03/2021) (grifo nosso)

Desse modo, não se presta para a comprovação da mora a notificação extrajudicial apresentada em Id. 220276670 uma vez que se refere a cobrança de parcelas que já foram quitadas antes do ajuizamento da ação.

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de condenar em honorários diante da ausência de triangulação processual.

É como voto.
”

1. Da Omissão
.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão, uma vez que deixa de observar
que, na notificação, consta as consequências do não pagamento de parcelas futuras.

Entretanto, revisitando o acórdão, não identifico tais vícios, uma vez que as teses acima foram suficientemente enfrentadas. Vejamos alguns trechos:

No caso em tela, houve o envio e recebimento da notificação extrajudicial juntada em ID. 220276670 e, na oportunidade, constava que a parte Apelada se apresentava inadimplente referente às parcelas 07/12/2023 e subsequentes. Uma vez que a notificação extrajudicial foi enviada em 11/01/2024, entende como subsequente somente a parcela que teve seu vencimento em 07/01/2024.

Já no que consta da planilha apresentada em Id. 220276672 a parte Apelada só voltou a estar inadimplente em 07/03/2024, ou seja,
os débitos cobrados na notificação extrajudicial encaminhada no mês de janeiro se referia
tão exclusivamente ao pagamento das parcelas em atraso nos meses de dezembro e janeiro, não podendo servir como meio de cobrança de débitos ainda não vencidos.

A sua função no mundo jurídico foi devidamente alcançada, qual seja, o pagamento da parcela
vencidas
em 07/12/2023 e subsequentes, logo, com o seu devido pagamento, o referido documento alcança seu estado perfeito.

Os débitos vencidos após estes fatos devem ser objeto de novos meios de cobrança, não servindo para constituir o devedor em mora uma notificação já cumprida.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JULGADA PROCEDENTE – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PARCELA QUITADA ANTES DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO – INEFICÁCIA DA MEDIDA – SALDO DEVEDOR – VALOR ÍNFIMO E DE NATUREZA DUVIDOSA – INSUFICIENTE PARA ENSEJAR A BUSCA E APREENSÃO – NOVO INADIMPLEMENTO DE PARCELAS FUTURAS E NÃO SUBSEQUENTES – PARCELAS INTERMEDIÁRIAS QUITADAS – NECESSIDADE DE NOVA NOTIFICAÇÃO – MORA NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

[...]

Efetuado o pagamento da parcela objeto da notificação, aquela perde seu objeto e seus efeitos, tornando necessária nova notificação válida para a constituição em mora do devedor fiduciário em relação às parcelas posteriores e não subsequentes.

[...]

(N.U 1028865-07.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PARCELA JÁ QUITADA – INEFICÁCIA DA MEDIDA – MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

[...]

Efetuado o pagamento da parcela objeto da notificação, esta perde seu objeto e seus efeitos, necessária, pois, nova notificação para a constituição em mora do devedor em relação às parcelas posteriores.

[
...]

(N.U 1022621-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/202
1,
Public
ado
no DJE 15/03/2021) (grifo nosso)

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo se falar em omissão quando a matéria foi suficientemente enfrentada.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024